Tribunal: TJDFT
Processo: 0720145-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. CITRA PETITA. CAUSA MADURA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. JUROS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA.

1 – Preliminar. Nulidade. Sentença citra petita. Pedido não apreciado por completo. Causa madura. Convalidação. Não obstante deva a sentença guardar congruência com o pedido (art. 492 do CPC), o defeito não gera prejuízo processual capaz de causar de nulidade (art. 13, § 2o. da Lei n. 9.099/1995), pois é possível convalidar o ato com o julgamento da causa madura, na forma do art. 1013, § 3o., inciso II, do CPC (Acórdão 1107263 Órgão Julgador: 4a TURMA CÍVEL Relator: FERNANDO HABIBE). Preliminar rejeitada.

2 – Impugnação à gratuidade de justiça. Inovação recursal. Não conhecimento do recurso. Em face do que dispõe o art. 1.014 do CPC, é inadmissível a apresentação de documentos nas razões de recurso. As questões não propostas no juízo de origem não podem ser suscitadas na apelação, salvo se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Dessa forma, a impugnação à gratuidade de justiça efetuada apenas nas contrarrazões de apelação não pode ser conhecida.

3 – Contrato de empréstimo consignado. Suspensão. Onerosidade excessiva. A teoria da imprevisão é aplicada em razão de situação extraordinária e imprevisível que ocasione onerosidade excessiva a uma das partes e extrema vantagem à outra na revisão dos contratos civis durante a sua execução (art. 6o, V, CDC). A onerosidade excessiva de uma das partes e a extrema vantagem à outra devem ser demonstradas em concreto. A dispensa do emprego e a alegação genérica da ocorrência da pandemia da covid-19 não são causas suficientes para se aplicar a teoria da imprevisão.

4 – Abusividade de juros. Considera-se abusiva a cláusula contratual que coloque o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV do CDC). A taxa mensal de juros fixada em 1,62% encontra-se em consonância com as praticadas no mercado quando da assinatura. Ademais, tal média funciona tão somente como parâmetro a ser observado no caso concreto, o que não impede que os juros sejam fixados em percentual superior, de acordo com os riscos do mercado.

5 – Recurso conhecido e desprovido.